Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-44.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004310-44.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. PROTEÇÃO ANIMAL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE AUTORES DE MAUS-TRATOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS VETERINÁRIAS. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E PENAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS AO PODER EXECUTIVO. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE INTEGRAL DA NORMA. AÇÃO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SINOP em face da Lei Municipal n. 3.603/2025, de iniciativa da CÂMARA MUNICIPAL, que atribui aos autores de maus-tratos a animais a responsabilidade pelo ressarcimento de despesas veterinárias custeadas pelo Município, prevê a realização de parcerias para atendimento dos animais, institui mecanismo de cobrança administrativa e autoriza a execução judicial dos valores devidos. O requerente sustenta vício material por invasão de competência legislativa privativa da União e vício formal por interferência do Poder Legislativo na organização e no funcionamento da Administração Pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a lei municipal invade a competência privativa da União ao disciplinar responsabilidade civil e estabelecer conceitos relacionados à prática de maus-tratos a animais; e

(ii) estabelecer se a iniciativa parlamentar pode impor ao Poder Executivo obrigações administrativas, financeiras e procedimentais relacionadas à execução da política pública de proteção animal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os Municípios possuem competência para legislar sobre proteção animal e meio ambiente no âmbito do interesse local e da competência suplementar, mas não podem disciplinar matérias inseridas na competência legislativa privativa da União.

4. O art. 1º da lei impugnada disciplina hipótese de responsabilidade civil já regulada pelo Código Civil, invadindo a competência privativa da União para legislar sobre direito civil.

5. O art. 2º reproduz e amplia conceitos relacionados aos maus-tratos a animais previstos na legislação federal, extrapolando a atuação normativa municipal e interferindo em matéria reservada à União.

6. O art. 3º condiciona a atuação administrativa ao prever modelo específico de execução da política pública, com indicação de parcerias e estrutura operacional, restringindo a discricionariedade administrativa do Poder Executivo.

7. O art. 3º, § 1º, cria obrigação financeira para o Município ao pressupor o custeio prévio de tratamentos veterinários com posterior ressarcimento pelo agressor, interferindo diretamente na gestão orçamentária e administrativa.

8. Os arts. 4º e 5º impõem procedimentos de cobrança e execução de créditos sem definir adequadamente a estrutura administrativa responsável, sem prever procedimento administrativo de apuração e sem observar o regime jurídico aplicável à constituição e cobrança da dívida pública.

9. A definição de atribuições de órgãos municipais e a criação de encargos operacionais para a Administração Pública constituem matérias sujeitas à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

10. A inconstitucionalidade dos dispositivos centrais da norma impede a subsistência autônoma dos demais artigos, o que impõe a declaração de invalidade integral da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Ação julgada procedente, com eficácia
erga omnes
, efeito vinculante e efeitos retroativos (
ex tunc
).

Tese de julgamento:
“
1. O Município não pode, sob o fundamento da proteção animal, disciplinar matérias inseridas na competência privativa da União para legislar sobre direito civil e penal. 2. Lei de iniciativa parlamentar que impõe ao Poder Executivo obrigações administrativas, financeiras ou procedimentais viola a reserva de iniciativa e o princípio da separação dos poderes. 3. A definição de competências, atribuições e mecanismos operacionais da Administração Pública municipal constitui matéria reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 4. A criação de mecanismos de cobrança e execução de créditos públicos exige observância do devido processo legal e do regime jurídico aplicável à constituição da dívida pública. 5. A inexistência de dispositivos autônomos constitucionalmente válidos autoriza a declaração de inconstitucionalidade integral da lei.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 22, I; 23, VII; 30, I e II; 61, § 1º, II; 165. Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 9º e 190. Código Civil, arts. 186 e 927. Lei n. 9.605/1998, art. 32. Lei n. 6.830/1980, art. 2º. Lei n. 9.868/1999, arts. 12 e 27.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADPF 567/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021, DJe 29.03.2021. STF, ARE 878.911/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 30.09.2016, DJe 11.10.2016. TJMT, ADI n. 1010184-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Órgão Especial, j. 15.08.2024, DJe 22.08.2024. TJMT, ADI n. 1013329-55.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Órgão Especial, j. 21.05.2020, DJe 07.10.2020. TJMT, ADI n. 1043694-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Órgão Especial, j. 12.03.2026, DJe 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SINOP
em face da
Lei Municipal n. 3.603/2025
, de iniciativa da
CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
, que dispõe sobre a responsabilização civil dos autores de maus-tratos a animais no Município de Sinop, estabelecendo obrigatoriedade de ressarcimento dos custos com tratamento veterinário e demais gastos decorrentes da agressão.

Em síntese, alega o Requerente que a lei impugnada padece de
inconstitucionalidade formal
e
material
, por fundamentos autônomos.

Sustenta, primeiramente, vício de iniciativa por usurpação da competência reservada ao Chefe do Poder Executivo. Aduz que, a partir do art. 3º, a norma ultrapassa o âmbito da diretriz geral ao impor ao Poder Executivo obrigações administrativas concretas: celebração de parcerias com clínicas veterinárias particulares e com o Hospital Veterinário da UFMT, assunção prévia dos custos com atendimento veterinário, emissão de boletos de cobrança por órgão municipal não individualizado e promoção de execução judicial da dívida. Destaca que a omissão quanto à indicação do órgão responsável revela invasão da esfera de organização administrativa do Executivo.

Aponta, em segundo plano, inconstitucionalidade material, ao argumento de que a norma institui mecanismo de cobrança incompatível com o ordenamento jurídico, sem procedimento administrativo prévio, sem garantia do contraditório e da ampla defesa, sem inscrição em dívida ativa e sem compatibilidade com as peças de planejamento orçamentário (art. 165, CF, e art. 113, ADCT).

Postulou, em sede cautelar, a suspensão imediata da eficácia da norma impugnada e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade, com efeitos
ex tunc
.

Por decisão de ID 347387374, este Relator deixou de apreciar o pedido cautelar e adotou o rito abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/1999, ante a relevância da matéria e a plausibilidade jurídica suficiente para submissão direta ao colegiado, oportunidade em que foram requisitadas informações ao Presidente da Câmara Municipal de Sinop e citado o Procurador da Casa Legislativa para, querendo, defender a norma impugnada.

Decorrido
in albis
o prazo para manifestação da Câmara Municipal de Sinop (ID 354475886), a Procuradoria-Geral de Justiça, em primeiro parecer (ID 355009357), suscitou irregularidade na representação processual, ao fundamento de que a petição inicial fora subscrita exclusivamente pelo Procurador-Geral do Município sem instrumento de mandato com poderes específicos. Acolhida a manifestação ministerial (ID 356786363), o Requerente regularizou a representação mediante outorga de procuração ad judicia ao Procurador-Geral (ID 367977385).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer final de ID 372586893,
opinou pela procedência da ação
, ao entendimento de que a lei municipal invade competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, CF) e viola o princípio da separação dos poderes, ao impor obrigações ao Poder Executivo por meio de lei de iniciativa parlamentar, em afronta aos arts. 9º e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Inclua-se na Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colendo Órgão Especial:

A presente demanda visa à declaração de inconstitucionalidade da
Lei n. 3.603/2025, do Município de Sinop/MT
, de iniciativa parlamentar, promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal após sanção tácita do Chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre
a responsabilização civil dos autores de maus-tratos a animais e o ressarcimento dos custos com tratamento veterinário
, nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica determinado que, nos crimes de maus-tratos a animais cometidos no âmbito do Município de Sinop, as despesas com assistência veterinária e demais gastos decorrentes da agressão serão de responsabilidade civil do agressor, nos termos do Código Civil.

Art 2º Consideram-se maus-tratos a animais, para fins desta Lei, qualquer ato de violência, crueldade, negligência ou omissão que cause sofrimento físico ou psicológico ao animal, incluindo, mas não se limitando a:

I - agressões físicas;

II - abandono;

III - privação de alimento, água ou abrigo;

IV - exploração para trabalho;

V - utilização em rinhas ou práticas cruéis;

VI - atropelamento seguido de fuga do local do acidente, sem prestar socorro.

Art. 3º Para os animais que necessitarem de atendimentos veterinários, poderá o Poder Executivo realizar parcerias com clínicas particulares e com o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT.

§1º O agressor ficará obrigado a ressarcir a Administração Pública Municipal de Sinop de todos os custos relativos aos serviços públicos de saúde veterinária, prestados para o tratamento do animal, inclusive aqueles decorrentes de internação, medicamentos, cirurgias e outros procedimentos necessários à recuperação do animal.

§2º O ressarcimento de que trata este artigo não exime o agressor da responsabilidade criminal prevista na Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e demais normas aplicáveis.

Art. 4º Para fins de cobrança do ressarcimento, o órgão municipal competente deverá emitir um boleto de cobrança em nome do agressor identificado, com base nos documentos comprobatórios dos gastos realizados.

Art. 5º Na hipótese de inadimplência, o Município de Sinop poderá promover a execução judicial da dívida.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”

Como relatado, aponta o Autor que a norma impugnada, sob a aparência de disciplinar a proteção animal, impõe ao Poder Executivo obrigações administrativas e financeiras concretas, redefine procedimentos de cobrança e execução e interfere na organização de seus órgãos, em ofensa à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo e ao princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

Após detida análise,
vislumbra-se que a ação merece procedência
.

De início, consigno que a finalidade perseguida pela norma impugnada,
disciplinar a responsabilização de autores de maus-tratos a animais
,
não é apenas legítima, mas meritória
.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu expressamente a competência municipal para legislar sobre proteção animal e meio ambiente, com fundamento na predominância do interesse local (art. 30, I, CF) e na competência comum para proteção à fauna (art. 23, VII, CF). Veja-se:

“1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.

2. As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II). A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios. Precedentes.

3. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. (...).”
(STF, ADPF 567/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 01/03/2021, DJe 29/03/2021).

Nada obstante,
a competência municipal encontra

dois limites intransponíveis
, o
primeiro
, de
natureza material
, reside na impossibilidade de o Município invadir competência legislativa privativa da União (art. 22, I, CF); o
segundo
, de
natureza formal
, consiste na vedação de que o Poder Legislativo local, por iniciativa própria, interfira na organização administrativa, na definição de competências de órgãos e na alocação de recursos do Poder Executivo, matérias reservadas ao Chefe do Executivo (art. 61, § 1º, II, CF, aplicável por simetria; arts. 9º e 190, CE/MT).

Ao ponto, a moldura constitucional para o exame da presente demanda está delineada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 917 da Repercussão Geral (ARE 878.911/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 30/09/2016, DJe 11/10/2016), segundo o qual
"Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos"
. A contrário sensu, será inconstitucional a lei de iniciativa parlamentar que extrapole esse limite e adentre a esfera de organização e funcionamento da Administração Pública.

A análise deve, pois, recair sobre cada dispositivo individualmente
, a fim de verificar se algum deles, isoladamente, excede o âmbito da norma programática e adentra o campo da gestão administrativa.

Dito isso, passo à análise individualizada dos dispositivos da Lei Municipal n. 3.603/2025.

O
art. 1º
estabelece que as despesas com assistência veterinária decorrentes de maus-tratos a animais "
serão de responsabilidade civil do agressor, nos termos do Código Civil
". Denota-se que o citado dispositivo em exame não se limita a enunciar diretriz de política pública. Ao contrário,
pretende disciplinar a incidência da responsabilidade civil no âmbito municipal
, matéria que se insere na competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, CF). Aliás, a responsabilidade civil do causador do dano decorre diretamente dos arts. 186 e 927 do Código Civil, normas federais de aplicação cogente e alcance nacional, sendo que a reprodução municipal dessas regras, longe de constituir exercício legítimo da competência suplementar (art. 30, II, CF), gera insegurança jurídica sobre o regime jurídico aplicável. Destarte,
manifestamente inconstitucional.

O
art. 2º
define as condutas que configuram maus-tratos a animais "
para fins desta Lei
", reproduzindo e ampliando conceitos já tipificados no art. 32 da Lei Federal n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A rigor, o dispositivo tangência competência privativa da União para legislar sobre direito penal (art. 22, I, CF). Embora os Municípios detenham competência para atuar na proteção à fauna no âmbito da competência comum (art. 23, VII, CF), tal atribuição se circunscreve ao campo administrativo e regulatório local,
não habilitando o ente municipal a formular definições que se sobreponham a tipos penais federais
, em linha com o que esta Corte assentou na ADI 1010184-78.2024.8.11.0000 (Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Órgão Especial, j. 15/08/2024, DJe 22/08/2024), ao reconhecer a impossibilidade de usurpação, por ente subnacional, da competência da União para legislar sobre matéria penal e ambiental em sentido estrito. Acresce que o art. 2º não se sustenta de forma autônoma, servindo de suporte normativo aos dispositivos subsequentes, cuja invalidação adiante se reconhece. Sendo assim,
inconstitucional.

O
art. 3º,
caput
, autoriza o Poder Executivo a realizar parcerias com clínicas veterinárias particulares e com o Hospital Veterinário da UFMT. À primeira vista, o emprego do verbo "
poderá
" sugere norma meramente autorizativa. Todavia,
ao predeterminar os parceiros e o modelo operacional do serviço, o dispositivo condiciona a discricionariedade administrativa, predefinindo os meios de execução da política pública
, exatamente a hipótese vedada pelo Tema n. 917 do STF.

O
§ 1º
agrava o vício ao impor a obrigação de ressarcimento integral pelo agressor,
o que pressupõe que o Município assuma previamente os custos com atendimento veterinário para posterior reembolso, criando despesa continuada que interfere diretamente na gestão orçamentária
, sem compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual (art. 165, CF). A mesma
ratio decidendi
orientou o julgamento da ADI 1013329-55.2018.8.11.0000 (Rel. Des. Marcio Vidal, Órgão Especial, j. 21/05/2020, DJe 07/10/2020), em que esta Corte invalidou lei municipal de Cuiabá, de iniciativa parlamentar, que estabelecia critérios para castração de animais, por criar despesas ao Executivo sem a devida iniciativa.

O
§ 2º
é dispositivo meramente declaratório, ao afirmar que o ressarcimento não exime da responsabilidade criminal. Nada acrescenta ao sistema jurídico, dado que a independência das instâncias civil e penal decorre do próprio ordenamento. Todavia, está umbilicalmente vinculado ao
caput
e ao § 1º, não possuindo autonomia normativa que justifique sua subsistência isolada.

Em síntese,
o art. 3º e seus parágrafos ultrapassam o marco da norma programática e impõem ao Poder Executivo obrigações administrativas e financeiras concretas por meio de lei de iniciativa parlamentar
, cabendo a declaração de sua
inconstitucionalidade.

Em verdade, compreendo que os
arts. 4º e 5º
constituam os dispositivos de maior densidade operacional e que, na prática,
são os que mais gravemente ofendem a ordem constitucional
.

Isso porque, o
art. 4º
determina que o "
órgão municipal competente
" emita boleto de cobrança em nome do agressor, sem prever procedimento administrativo de apuração, sem assegurar contraditório e ampla defesa, sem disciplinar inscrição em dívida ativa e sem indicar o órgão responsável. Tal omissão quanto à individualização do órgão executor não se mostra como mera lacuna regulamentar sanável, mas, sim, revela que
a norma impõe ao Executivo a criação ou adaptação de estruturas administrativas, matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo
. A esse respeito, o Órgão Especial desta Corte, na recente ADI 1043694-48.2025.8.11.0000 (Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Órgão Especial, j. 12/03/2026, DJe 17/03/2026), fixou a tese de que a definição de atribuições e competências de órgãos da administração pública municipal constitui matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e que a imposição de obrigações operacionais pelo Legislativo configura usurpação dessa competência.

Outrossim, o
art. 5º
, ao autorizar a execução judicial da dívida em caso de inadimplência,
cria título executivo sem a correspondente base normativa para sua regular constituição
, quando, em regra, a cobrança de créditos públicos não tributários exige inscrição em dívida ativa, com controle de legalidade pelo órgão jurídico do ente público e emissão de CDA com os requisitos legais próprios (art. 2º da Lei n. 6.830/80).
A lei municipal, ao estabelecer atalho procedimental (do boleto diretamente à execução, viola o devido processo legal
.

Desta feita,
tanto o art. 4º quanto o art. 5º são inconstitucionais.

Já o
art. 6º
é cláusula padrão de vigência. Todavia, privada a lei de todos os seus dispositivos substanciais, o artigo de vigência perde objeto e não subsiste de forma autônoma.

Enfim, examinados individualmente os dispositivos, constata-se que
Lei n. 3.603/2025, do Município de Sinop/MT
,
conquanto motivada por finalidade constitucionalmente legítima
,
é integralmente inconstitucional
, sendo que os arts. 1º e 2º padecem de inconstitucionalidade material por invasão de competência da União (art. 22, I, CF), enquanto os arts. 3º a 5º incorrem em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, ao impor ao Poder Executivo obrigações administrativas, financeiras e procedimentais reservadas à sua esfera de organização. Não há dispositivo que subsista de forma autônoma e coerente.

Cumpre registrar, por derradeiro, que não se vislumbra razão de segurança jurídica ou excepcional interesse social que justifique a modulação temporal dos efeitos da decisão (art. 27 da Lei n. 9.868/99), sendo que a Câmara Municipal de Sinop sequer compareceu aos autos para defender a norma impugnada e não há notícia de que atos administrativos concretos tenham sido praticados com fundamento na lei ora declarada inconstitucional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Ordinária Municipal n. 3.603, de 16 de dezembro de 2025, do Município de Sinop/MT
, por violação ao art. 22, inciso I, da Constituição da República (norma de reprodução obrigatória), aos arts. 9º e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como ao princípio da separação dos poderes,
pronunciando-se a nulidade de todos os dispositivos da lei impugnada com eficácia
erga omnes
, efeito vinculante e efeitos retroativos (
ex tunc
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026